Tribunal: TJES
Processo: 5013923-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013923-72.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013923-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO CAUTELAR. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gian Lucas Campos de Souza, condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), com pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. A defesa alega incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto indicado no atestado de pena do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo fato de o paciente ostentar outras três condenações transitadas em julgado, evidenciando risco de reiteração delitiva.

A sentença condenatória estabeleceu o regime inicial fechado devido à reincidência do paciente, evidenciando ser compatível a prisão preventiva compatível com o regime fixado.

A existência de outras condenações em regime semiaberto não impede a decretação da prisão cautelar por novos crimes, pois se tratam de condenações distintas e autônomas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é compatível com a sentença condenatória que fixa regime inicial fechado, especialmente em casos de reincidência. 2. A coexistência de penas em regime semiaberto por outros crimes não afasta a possibilidade de decretação de prisão preventiva por novos delitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33; CPP, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013923-72.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, informa o impetrante que o coacto foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Alinha que
“nos
autos da execução criminal (provisória) nº 2000008-13.2021.8.08.0032, em seu Atestado de Pena o regime atual do paciente é de SEMIABERTO”
(sic)
, alertando, neste ponto, para a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva mantida em sede de sentença.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem a fim de que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Isso porque, consoante ponderado no
decisum
anteriormente proferido, do Termo de Audiência acostado ao id n° 9819939, noto que, ao proferir a r. sentença condenatória, o douto Magistrado de primeiro grau condenou o paciente à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
para cumprimento em regime inicial fechado,
em razão da sua reincidência
.

Também negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, notadamente por seu extenso histórico de condenações criminais.

Resta evidente, portanto, que inexiste constrangimento ilegal na manutenção do cárcere preventivo do suplicante,

em primeiro lugar:
por se tratar de réu que ostenta outras 03 (três) condenações transitadas em julgado, revelando seu risco de reiteração delitiva; e
em segundo lugar:
pela fixação do regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena, plenamente compatível com a segregação cautelar.

Neste particular, no que concerne à irresignação defensiva quanto a suposta incompatibilidade da prisão preventiva imposta e o regime semiaberto registrado no Atestado de Pena do paciente, cumpre-me pontuar que o fato do coacto cumprir pena em regime semiaberto, por outras condenações que ostenta em seu desfavor, não guarda nenhuma relação com a prisão ora combatida, tampouco tem condão de impedir a decretação de nova prisão cautelar em razão do cometimento de novos crimes.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.